Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-33.2015.8.11.0036
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000566-33.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), GARCAS ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.706.261/0001-33 (EMBARGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC – INEXISTÊNCIA – APELO DESPROVIDO POR MAIORIA – PARTICIPAÇÃO DE CINCO DESEMBARGADORES NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Havendo a correta aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC pela Câmara julgadora, com a participação de cinco Desembargadores no julgamento do recurso, não há que se falar em empate no julgamento de apelação ou erro na sua publicação.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES contra o acórdão de ID no 53273461 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, nos termos do voto deste relator, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000566-33.2015 desproveu o apelo apresentado em face de GARCIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S. A.

Em suas razões de ID no53781962, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quando da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil.

Segundo o recorrente, após este magistrado proferir voto pelo desprovimento do apelo mencionado, sendo acompanhado pelo i. Des. José Zuquim Nogueira, a e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves votou pelo provimento do recurso, inaugurando a divergência, momento em que teria sido convocado apenas o i. Des. Guiomar Teodoro Borges, que acompanhou a divergência, restando empatado o julgamento e não desprovido por maioria, como fixado no acórdão embargado e equivocadamente publicado.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a convocação de um quinta Desembargador para dar continuidade ao julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000566-33.2015, desempatando-o.

Contrarrazões em petição de ID no 54583959.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado quando da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Interposto o presente aclaratórios, em despacho de ID n. 55366483, para dirimir quaisquer dúvidas, converti o julgamento em diligência e determinei que o feito fosse encaminhado ao setor competente deste Tribunal de Justiça para que este fizesse certidão informando quais Magistrados participaram do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0000566-33.2015 e qual foi o teor de voto de cada um.

Ato contínuo, o servidor competente, em certidão de ID n. 55561991 assim informou:

"CERTIFICO que em cumprimento ao despacho de id
55366483
constatou-se que no Acordao da Apelacao nao estao inseridos os votos proferidos pelos 1o, 2a e 3o Vogais.

CERTIFICO, tambem, que o resultado da votacao foi o seguinte: POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 1o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, E 3o VOGAL, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. A 2a VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, INAUGURANDO A DIVERGENCIA, E FOI ACOMPANHADA PELO 4o VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

CERTIFICO, ainda que o voto do 4o Vogal se encontra no id
41379968.

CERTIFICO finalmente que juntos aos autos as notas taquigráficas do julgamento."

Portanto, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fora corretamente aplicada pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com a participação de cinco Desembargadores no julgamento do recurso, não havendo que se falar em empate no julgamento do apelo mencionado ou erro na sua publicação.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA 2a VOGAL

Egrégia Câmara

Atenta à sustentação oral e após o voto do eminente Relator Des. Dirceu, que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência, o que foi acompanhado pelo 1o Vogal Des. José Zuquim Nogueira após também analisar a matéria, pedi vista para melhor aprofundar sobre o tema em debate.

Na hipótese, é incontroverso o negócio jurídico entabulado entre o falecido e a empresa apelada Garças Energia e Participações S/A,
representado inicialmente pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Imissão na Posse e outras avenças, firmado em
19/01/2009
, cujo objeto era
“uma área de 70,00 há (setenta hectares), oriunda das matrículas n. 5441 e 5444 do RGI do 1.o Ofício de Guiratinga”, “inserida na área a ser atingida ou utilizada quando da implantação da PCH no rio que banha seu imóvel” –
sic Id. 19411959.

Ocorre que,
em 28/10/2009
, as partes resolveram ADITAR o contrato (ID. 19411960),”PARA ALTERAR O TAMANHO DA AREA A SER ADQUIRIDA, O PREÇO E DEMAIS CLÁUSULAS CORRELATAS”, estabelecendo-se o objeto avençado para uma fração de terras contíguas de 167,0 has (cento e sessenta e sete hectares), a ser desmembrada das matrículas 5441,5442,5443 e 8425 do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guiratinga - MT, culminando na alteração do preço e forma de pagamento para o montante de R$417.500,00 (quatrocentos e dezessete mil e quinhentos reais), sendo o sinal já recebido pelo vendedor de R$16.8000,00, uma parcela de R$200.700,00 paga 05 (cinco) dias após a assinatura do vendedor e, a última de 200.000,00, condicionada à concessão/outorga da PCH pela ANEEL.

Nesse aditivo, ao se alterar a cláusula segunda – do preço – constou também o parágrafo único assim dispondo: “O RESTANTE A CLÁUSULA E DOS PARÁGRAFOS PERMANECE CONFORME REDAÇÃO ORIGINAL”.

Nesse passo, a parte autora ajuizou a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos alegando a inadimplência da empresa
Garças Energia e Participações S/A, ora apelada
, quanto a última parcela da área transacionada, pois entende que o pagamento deveria ocorrer 30 (trinta) dias após a concessão/outorga pelo órgão competente para a construção da PCH, cujo prazo máximo foi estimado em 24 meses da assinatura do contrato primitivo (19/01/2009), consoante parágrafo único da Cláusula Segunda, já que não sofreu qualquer alteração concernente ao aditamento do objeto e preço.

Para tanto, aduz que
notificou extrajudicialmente
a ora apelada em 20/01/2015, para que quitasse o saldo contratual no prazo de 30 (trinta) dias, e, em razão da sua inércia, pugna pela resolução do contrato e a condenação por perdas e danos.

A convicção firmada pelo magistrado de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da exordial ampara-se no artigo 475 do Código Civil, concluindo que
“em análise da alínea “c” da Cláusula Segunda do Termo Aditivo do Contrato (fls. 21/25), observa-se claramente que o pagamento da mencionada parcela está condicionado a um evento futuro e incerto configurado pela concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento, denominado PCH Esperança, pela empresa requerida,
evento esse que ainda não ocorreu, o que leva a concluir que a empresa requerida não cometeu nenhuma inadimplência contratual por não ter, até momento, quitado a referida parcela
”. –
sem destaque no original.

Nesse passo, diante da expressa condição futura e incerta para o pagamento, não vislumbrou a inadimplência da parte contrária.

Nesta instância, o entendimento precedente é no mesmo sentido, tanto que o eminente Relator, ao negar provimento ao recurso interposto pelo espólio de Edson Nolasco Guimarães, registrou que
“o pagamento da parcela final está condicionado
a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado”,
de modo que não há qualquer inadimplência da apelada capaz de ensejar a rescisão contratual almejada
.

E, no que diz respeito à data limite para a concessão de autorização para exploração e, por consequência, do pagamento, destacou que “o
contrato em espeque, assim como o seu aditivo, não fixou, de maneira alternativa, qualquer data limite para espera da outorga pela ANEEL, também não sendo juntado nos autos qualquer prova que demonstre que a condição futura e incerta se realizou ou que esta demora ocorreu por culpa da apelada”.

Já o 1o Vogal, após pedido de vista, manifestou-se no mesmo sentido, ou seja,
“a
o analisar a cláusula segunda do contrato aditivo, que alterou substancialmente a cláusula “do preço” do contrato primitivo, constata-se que o pagamento do valor da parcela de R$200.000,00 (duzentos mil reais) pelo apelado, está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança”, evento que, segundo consta das contrarrazões recursais, ainda não ocorreu”.

Ao final, consignou que
“o item “c” da cláusula segunda do termo aditivo ao contrato de compra e venda, não faz qualquer referência ao exposto pelo apelante quanto ao prazo máximo de 24 meses para o adimplemento da avença, a qual estava prevista no parágrafo único da cláusula segunda do contrato primitivo”.

Nesse ponto é que
divirjo
dos meus colegas, com a devida vênia, pois entendo que ficou sim pactuado o prazo de 24 meses para pagamento conforme previsto no contrato original e reafirmado no aditivo, e, portanto, caberia ao comprador cumpri-lo, respeitando, ele sim, o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de ter o contrato rescindido com a perda do sinal, conforme pleiteado pelo autor.

Em que pese a extensão da área e o preço estipulado no contrato original – firmado em 19/01/2009 -, serem alterados por meio do termo de aditamento em 28/10/2009, concluo que as demais disposições não foram revogadas, ao contrário, mantiveram seus efeitos íntegros frente às obrigações assumidas.

É que, como já sobremaneira debatido, a última parcela a ser quitada pela empresa, desde o contrato original bem como após alteração pelo contrato aditivo,
sempre esteve condicionada à concessão/outorga da autorização para a construção da PCH – Pequena Central Hidrelétrica, o que é fato incontroverso.

Todavia, é sabido que o Termo Aditivo de contrato nada mais é que um complemento ao contrato assinado inicialmente e deve respeitar sempre a manifestação de vontade das partes observados os princípios da transparência e boa-fé.

O Código Civil de 2002 traz normas claras sobre os contratos. O texto legal informa que as partes são livres para contratar, desde que respeitem os limites da boa-fé. E, no meu entender, esse princípio seria ultrajado se se aceitar o entendimento da parte requerida de que o contrato de compra e venda fica condicionado a um evento futuro e incerto, sem prazo definido, especialmente se esse prazo está fixado no contrato inicial e expressamente reconhecido e ratificado no parágrafo único da cláusula segunda do termo aditivo. A própria requerida informa em suas contrarrazões que não há previsão de conseguir a referida autorização, que para tanto a burocracia estatal estipula 06 fases e ainda está na 3a, e que somente em 2014 os projetos de aproveitamento de potencial hidráulico foram aceitos, o que significa um longo caminho até a outorga da concessão. É inconteste que o prazo para o pagamento não se perpetuaria no tempo, ficando a mercê do comprador para agilização de providencias a fim de obter a autorização, já que expressamente convencionado no contrato primevo no
parágrafo único,
da “Cláusula Segunda – DO PREÇO” que
“
o total do preço será pago até 30 (trinta) dias após a concessão/outorga pelo órgão público competente,
cujo prazo máximo é estimado em 24 meses
. Decorrido este prazo, caberá à PROMITENTE COMPRADORA
fazer uma das seguintes opções
:
1
) pagar o total do preço
; 2)
prorrogar o contrato por mais 24 meses
pagando uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado; 3)
desistir do negócio, perdendo o valor do sinal
(implicando no desfazimento do ajuste), sem qualquer penalidade quanto a opção eleita”.

E isso não depende de mera interpretação, pois foi expressamente ratificado pelo parágrafo único da cláusula segunda do aditivo, além de ser mais justo e lógico, até mesmo para manter o equilíbrio da avença.

Ou seja, embora modificado o tamanho da área transacionada e, por consequência, o seu valor, uma vez mantido o interesse da “Promitente Compradora” em adquirir toda a área a ser atingida com o alagamento e/ou utilizada na construção da PCH, não há falar que o prazo limite de 24 meses para o pagamento, vinculado à outorga/concessão pelo órgão público, foi suprimido pelo aditivo.

Nessa senda, ressalta-se, mais uma vez, o contido na parágrafo único da cláusula segunda do termo aditivo que diz expressamente que
“o restante da cláusula e dos parágrafos permanece conforme redação original”.

Observo, ainda, que a cláusula sétima inserida pelo aditivo no contrato original trata de rescisão amigável, com permissão da vendedora, e elenca hipóteses que não contradizem a cláusula segunda e sequer a substitui.

Assim, entendo que a apelada encontra-se inadimplente o que justifica a aplicação do artigo 475 do Código Civil, verbis:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Logo,
como a apelada foi devidamente constituída em mora com a notificação extrajudicial
realizada pelo ora apelante, em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula primeira, ocasião em apenas justificou que a demora é alheia a sua vontade, ante a lentidão do tramite do procedimento administrativo, deixando de optar pelas 03 (três) possibilidades contratualmente estabelecidas, qual seja, “
1
) pagar o total do preço
; 2)
prorrogar o contrato por mais 24 meses
pagando uma multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor atualizado; 3)
desistir do negócio, perdendo o valor do sinal
(implicando no desfazimento do ajuste), sem qualquer penalidade quanto a opção eleita”
, a resolução do contrato e a condenação da parte contrária é medida que se impõe.

Aliás, eis o que dispõe o artigo 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

E, por se tratar de arras confirmatórias, aplicam-se ao caso os artigos 418 e 419 do Código Civil, que dispõem:

“Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato,
poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as
; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.”

“Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização”.

Nesse norte, em conformidade com a segunda parte do art. 419 do CC, as perdas e danos pleiteada pelo apelante pode se traduzir no sinal dado pela recorrida, que compreende o valor total de R$217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), sendo R$16.800,00 estabelecido no contrato primitivo e R$200.700,00 quando do aditamento da área vendida de 70 para 167 hectares.

Nesse sentido:

“RESCISÃO CONTRATUAL - ARRAS - PERDAS E DANOS - DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO DE VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO.
Em conformidade com o art. 419 do CC, as perdas e danos pode corresponder ao sinal pago. Não há omissão na condenação se a indenização por perdas e danos corresponde as arras ou ao sinal. Os transtornos alegados fazem parte dos riscos do negócio, não se mostrando irremediáveis, uma vez que serão ressarcidos na indenização por perdas e danos
. Não há que se falar em restituição de valor despendido com o imóvel que serviu como parte do negócio negociado tendo em vista que já estão sendo restituídos por tudo o que perderam e deixaram de ganhar. Os honorários advocatícios obediente a regra processual não merece modificação.”
(N.U 0014111-94.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2009, Publicado no DJE 07/10/2009)

Esse entendimento é também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Ação ajuizada em 03/07/2014. Recurso especial interposto em 27/04/2016 e distribuído em 01/12/2016.

2. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC/2015.

3. A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual.

4. De outro turno, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).

5. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato. 6. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.

7. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título).

8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato.

9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Poderia o apelante, nos termos do artigo 419 do CC, pleitear outros danos materiais, mas desde que devidamente comprovados. Entretanto, no caso, embora intimado para indicar provas a produzir, quedou-se inerte.

No que diz respeito à pretensão aos danos morais, o inadimplemento contratual não atinge, por si só, a esfera pessoal do vendedor/credor, e, na hipótese dos autos, porquanto evidente a frustração do apelante pelo insucesso da avença, não resta comprovado o abalo sofrido, sendo de rigor a improcedência do pedido suplementar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL - LIMITAÇÃO AO VALOR MÁXIMO OU MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO - COMPROMISSÁRIO COMPRADOR INADIMPLENTE - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E ASSUMIDA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ A PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS - ARRAS - PERDIMENTO - ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRÊNCIA -CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVISÃO PRO RATA - CONDENAÇÃO QUE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO CONDICIONADA, PORÉM, AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI N° 1.060/50 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Verificado o inadimplemento contratual do promitente comprador, no tocante ao pagamento do preço ajustado, é possível a rescisão do compromisso particular de compra e venda de imóvel. Rescindida a promessa de compra e venda, restitui-se a situação ao status quo ante, com a reintegração dos promitentes vendedores na posse do imóvel e a correspondente indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez que o enriquecimento sem causa é vedado no ordenamento jurídico. Plenamente possível a perda das arras ofertadas, em decorrência do descumprimento do contrato entabulado pelas partes
.
O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte. Configurada a vitória parcial dos autores, deve ser aplicada a regra estabelecida no art. 21, caput, do CPC, que assim dispõe: “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(N.U 0007045-29.2010.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2010, Publicado no DJE 18/10/2010)

Assim, diante de todo o exposto, e com a devida vênia aos votos precedentes,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda, objeto da lide, bem como a perda do sinal na forma delineada.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados em igual proporção por cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020